Tribunal: TJPA
Processo: 0808260-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808260-07.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTANTINA PAMPOLHA DOMAR

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO RENOVÁVEIS MENSALMENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULA Nº 85 STJ E DA SÚMULA Nº 443 STF. APELAÇÃO PROVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de
suprir omissão

bem como de prequestionar as matérias e teses jurídicas arguidas e/ou debatidas no Acórdão da Segunda Turma de Direito Público, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO RENOVÁVEIS MENSALMENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULA Nº 85 STJ E DA SÚMULA Nº 443 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prescrição de trato sucessivo. Nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre perda a parcial da pretensão do autor, conforme descrito na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações que se renovam mês a mês, sendo fulminadas pela prescrição as parcelas relativas aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o próprio direito reclamado.

2. Nesse sentido, entendo que se trata de prestação de trato sucessivo relativo ao pagamento a menor de benefício previdenciário recebido mensalmente, renovando-se seguidamente a suposta lesão, qual seja, o pagamento do benefício previdenciário de forma reduzida, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor das Súmulas nº 85 do STJ e nº 443 do STF

3. É firme a orientação das Cortes Superiores de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões, ID 8869295 – fls. 1/5, o embargante alega que a decisão embargada foi contraditória porque utilizada como fundamentação julgados do STJ relativos à complementação de aposentadoria, esta sim uma matéria que envolve prestação de trato sucessivo. Prossegue afirmando que resta omissa em citar jurisprudência, de fato, cabível, ou seja, para inativo que pretenda incorporar verba que não conste em sua portaria. Ao final, postula a procedência dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões apresentadas em ID 8991331 – fls.1/6.

É o breve relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Entendo que inexistem a contradição e a omissão alegadas.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado.

Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos omissos ou contraditórios com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Ademais, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2022